Tribunal: STJ
Processo: 1005348-07.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645545 - SP(2024/0164817-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE
: TECNISA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
PAULA LIMA CLASEN DE MOURA - SP190750
AGRAVADO
: JOAO AURICHIO FILHO
ADVOGADA
: ROBERTA SOARES DA SILVA - SP102331
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO
INTERNO. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS. RISCO
DO EMPREENDIMENTO.
. LUCROS CESSANTES.
SÚMULA N. 7/STJ
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA
REPETITIVO N.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
996/STJ.
E DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A pretensão de indenização decorrente de inadimplemento contratual
(atraso na entrega de imóvel) sujeita-se ao prazo prescricional decenal
previsto no
do Código Civil.
art. 205
2. A jurisprudência do STJ orienta que entraves administrativos, burocráticos
ou dificuldades no financiamento bancário não configuram hipótese de caso
fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, pois inerentes ao risco da
atividade econômica das construtoras, não afastando o nexo de causalidade.
3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, computado o
período de tolerância, gera para o comprador a presunção de prejuízo, o qual
é indenizável na forma de lucros cessantes (aluguel mensal),
independentemente de prova da valorização do bem ou da finalidade da
aquisição. Inteligência do Tema Repetitivo n. 996/STJ.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela responsabilidade das agravantes e pela inexistência
de culpa exclusiva do adquirente. A alteração de tal conclusão, bem como a
análise de cláusulas contratuais, esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce595487-cbf3-4f72-8491-d0958afd1cf2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce595487-cbf3-4f72-8491-d0958afd1cf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645545 - SP(2024/0164817-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE
: TECNISA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
PAULA LIMA CLASEN DE MOURA - SP190750
AGRAVADO
: JOAO AURICHIO FILHO
ADVOGADA
: ROBERTA SOARES DA SILVA - SP102331
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO
INTERNO. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS. RISCO
DO EMPREENDIMENTO.
. LUCROS CESSANTES.
SÚMULA N. 7/STJ
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA
REPETITIVO N.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
996/STJ.
E DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A pretensão de indenização decorrente de inadimplemento contratual
(atraso na entrega de imóvel) sujeita-se ao prazo prescricional decenal
previsto no
do Código Civil.
art. 205
2. A jurisprudência do STJ orienta que entraves administrativos, burocráticos
ou dificuldades no financiamento bancário não configuram hipótese de caso
fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, pois inerentes ao risco da
atividade econômica das construtoras, não afastando o nexo de causalidade.
3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, computado o
período de tolerância, gera para o comprador a presunção de prejuízo, o qual
é indenizável na forma de lucros cessantes (aluguel mensal),
independentemente de prova da valorização do bem ou da finalidade da
aquisição. Inteligência do Tema Repetitivo n. 996/STJ.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela responsabilidade das agravantes e pela inexistência
de culpa exclusiva do adquirente. A alteração de tal conclusão, bem como a
análise de cláusulas contratuais, esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

Cuida-se de agravo interno interposto por DEVON INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S.A., com fundamento no
do Código de
art. 1.021
Processo Civil e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 259
contra a decisão monocrática de minha lavra, acostada às fls. 530-534 , que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado pelas ora insurgentes.
A referida decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes
termos: o recurso especial teve seu seguimento negado ao fundamento de que a análise
da alegada prescrição e da ausência de culpa pelo atraso na entrega do imóvel
demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n.
e
Consignou-se, ademais,
5/STJ
7/STJ.
que o acórdão do Tribunal de origem, ao aplicar o prazo prescricional decenal (art. 205
do Código Civil) em casos de responsabilidade contratual, está em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte. Por fim, indeferiu-se o pedido de expedição de
certidão de objeto e pé por ausência de recolhimento de custas.
Em suas razões recursais (fls. 538-542), as agravantes sustentam a
necessidade de reforma do
. Alegam a inaplicabilidade da
,
decisum
Súmula n. 7/STJ
defendendo que a controvérsia reside na correta interpretação e aplicação do direito a
fatos incontroversos, especialmente quanto ao prazo prescricional quinquenal (art. 206, §
5o, I, do Código Civil) e à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo para a
condenação em lucros cessantes.
Argumentam que o atraso na entrega das chaves decorreu de conduta
exclusiva do recorrido. Aduzem, ainda, violação ao
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor e aos arts. 371, 373, I, 402, e 487, II, do diploma processual, asseverando
que a manutenção da condenação sem prova do dano configura enriquecimento sem
causa.
Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pela submissão do presente agravo interno ao julgamento do colegiado,
para que seja dado integral provimento ao recurso especial.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 547-556) , arguindo,
preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção
da decisão recorrida, apontando o caráter protelatório do recurso e requerendo a fixação
de multa por litigância de má-fé.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos expendidos
pela agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
atacada, a qual deve ser mantida por suas próprias e jurídicas razões.
I - Da incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça
O ponto nevrálgico do presente agravo interno reside na insurgência contra
a aplicação dos óbices sumulares que impediram o conhecimento do recurso especial. As
agravantes empreendem esforço argumentativo para tentar convencer de que a lide versa
sobre matéria exclusivamente de direito — a saber, o prazo prescricional aplicável e a
ausência de dever de indenizar por culpa exclusiva do comprador — buscando, com isso,
afastar as Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
A tese, contudo, não se sustenta. A decisão monocrática agravada aplicou
corretamente os referidos enunciados, e os argumentos das insurgentes não são capazes
de demover tal conclusão.
O Tribunal de origem firmou seu convencimento com base em premissas
centrais, extraídas soberanamente da análise do caso concreto e dos instrumentos
contratuais: a de que o atraso na entrega da obra foi incontroverso e que a
responsabilidade é das construtoras, uma vez que o prazo final, computada a tolerância,
findou em 27.12.2012. A Corte local destacou, ainda, que percalços no financiamento
bancário são riscos inerentes à atividade empresarial, afastando a tese de culpa exclusiva
do adquirente.
No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral
do
do Código Civil, que prevê o prazo decenal. O Tribunal de origem, soberano
art. 205
na análise das provas, verificou que as chaves foram entregues em 24.2.2015 e a ação foi
distribuída em 25.1.2022, não restando configurado o transcurso do prazo de 10 anos.
Com efeito, no que concerne à prescrição, a conclusão adotada pelo
Tribunal de origem de que o prazo aplicável à pretensão indenizatória por
inadimplemento contratual é o decenal, nos termos do
do Código Civil, reflete o
art. 205
entendimento pacificado nesta Corte. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
TERMO INICIAL FIXADO NO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

2. O recorrente alegou violação ao
§3o, incisos IV
art. 206,
e V, do Código Civil, sustentando que a pretensão autoral
estaria prescrita, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual e de repetição de indébito, sujeitas ao prazo
trienal. Defendeu que o termo inicial da prescrição deveria
ser a data dos pagamentos indevidos e não o vencimento
final do contrato.
3. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão de
devolução dos valores pagos e a indenização por danos
morais, em razão de atraso na entrega de imóvel, está
sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil
contratual. Assentou que o termo inicial da prescrição é a
data do vencimento final do contrato e reconheceu a
ocorrência de danos morais diante da frustração causada
pelo inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão
de devolução de valores pagos e indenização por danos
morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel está
sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do Código Civil ou ao prazo trienal do
§3o, incisos
art. 206,
IV e V, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, em hipóteses de inadimplemento
contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, a
responsabilidade civil é contratual, sendo aplicável o
prazo prescricional decenal previsto no
do
art. 205
Código Civil.
6. O prazo trienal do
§3o, incisos IV e V, do
art. 206,
Código Civil aplica-se apenas às hipóteses de
responsabilidade extracontratual ou de reparação civil fora
do âmbito contratual, o que não se verifica no caso em
análise.
7. O termo inicial da prescrição deve observar o
vencimento da obrigação contratual e não a data dos
pagamentos parciais, sobretudo quando a relação jurídica
se estende até o descumprimento total da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relatora Ministra Daniela
(AREsp n. 2.870.227/AL
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
6/11/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos não se
submete ao prazo decadencial do
II, do Código
art. 26,
de Defesa do Consumidor, mas sim ao prazo
prescricional decenal previsto no
do Código
art. 205
Civil.
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

2. A análise de má valoração da prova, com reavaliação de
fatos e provas, é em regra vedada em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
3. O valor de R$ 7.500,00, fixado a título de danos morais,
não se revela irrisório ou exorbitante no contexto "sub
judice", de modo a excepcionalmente autorizar sua revisão
em recurso especial.
4 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Raul Araújo,
(AREsp n. 2.466.558/SC
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
17/11/2025.

Quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, a Corte local
acertadamente aplicou a responsabilidade objetiva das construtoras, conforme preconiza o
do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que eventuais entraves no
art. 14
financiamento bancário ou questões administrativas constituiriam excludente de
responsabilidade colide com a teoria do risco do empreendimento. Tais eventos
caracterizam-se como "fortuito interno", o qual, por estar ligado à organização e aos
riscos da própria atividade econômica das agravantes, não rompe o nexo de causalidade
nem afasta o dever de indenizar.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme ao
estabelecer que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por
lucros cessantes, sendo estes presumidos, uma vez que o comprador fica privado da
fruição do bem. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do Tema Repetitivo n.
que fixou a seguinte tese:
996/STJ,

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do
, em contrato de promessa de compra e venda de
CPC/2015
imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5,
2 e 3, foram as seguintes:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e
inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
, consistente na
prejuízo do comprador é presumido
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância.
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância, faz cessar a incidência
de correção monetária sobre o saldo devedor com base em
indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o
qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este
último for mais gravoso ao consumidor. (grifo meu)

A pretensão das agravantes, ao postularem a reforma desse julgado sob a
alegação de que a controvérsia seria puramente jurídica ou de que não houve
comprovação dos lucros cessantes, colide frontalmente com a vedação ao reexame dessas
premissas.
Nesse contexto, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido e acolher a
tese das agravantes de que o atraso decorreu de culpa exclusiva do adquirente ou de que
não houve prejuízo indenizável, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais
e do conjunto fático-probatório dos autos, o que, repita-se, encontra óbice intransponível
nas Súmulas n. 5 e
Nesse sentido, já se posicionou esta Corte em casos análogos:
7/STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS.
RECURSO DE FIDENE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NA ORIGEM. OFENSA AO ART. 494
DO CPC. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES. CASO FORTUITO E FATO
DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. REEXAME DE
PROVAS.
ÓBICE
DA
.

SÚMULA
No
7/STJ
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. ÓBICE DA
. JUSTIÇA
SÚMULA No 7/STJ
GRATUITA.
.
REEXAME

SÚMULA
No
481/STJ
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
.
SÚMULA No 7/STJ
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. RECURSO DE MIRIAN. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
.
SÚMULA No 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se observa violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porque não demonstrada omissão, contradição
CPC/2015
ou obscuridade capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido. A questão foi dirimida pelo Tribunal de
origem de maneira adequada e suficiente, inclusive quanto
à higidez da verba honorária.
2. Nos termos do
II, do
, é lícito ao
art. 494,
CPC/2015
magistrado alterar a sentença publicada por meio de
embargos de declaração. A modificação do dispositivo para
esclarecer a incidência de honorários advocatícios em favor
dos patronos das partes vencedoras, com a atribuição de
efeitos infringentes para sanar vício de omissão ou
Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

contradição, não configura nulidade, mas exercício regular
da jurisdição.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre
a caracterização do fortuito interno (omissão no dever
de guarda da instituição de ensino) e a consequente
impossibilidade de reconhecimento da excludente de
responsabilidade por fato de terceiro ou caso
maior exigiria o reexame do conjunto
fortuito/força
fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
4. O reexame das condições da apólice de seguro e o
eventual saldo para fins de denunciação da lide também
encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
5. A desconstituição do entendimento do Tribunal estadual
acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão
da
gratuidade
de
justiça
à
pessoa
jurídica
) demanda incursão no acervo fático-
(Súmula no 481/STJ
probatório dos autos, vedada pela
.
Súmula no 7/STJ
6. A revisão do quantum indenizatório a título de danos
morais é cabível em Recurso Especial apenas em situações
excepcionais, nas quais o valor fixado se mostre irrisório
ou exorbitante, o que não se verifica no caso, em que a
indenização foi arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), valor que não se revela desproporcional ou
desarrazoado. Incidência da
.
Súmula no 7/STJ
7. Agravo de FIDENE conhecido para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Agravo de MIRIAN conhecido para não
conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(AREsp n. 3.040.717/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
grifo meu)
20/3/2026,

Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 5197703f-98e1-48fc-b7fe-624054c39f0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.645.545 / SP
Número Registro: 2024/0164817-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053480720228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO
NOME
: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : TECNISA S.A.
OUTRO
NOME
: TECNISA S/A
ADVOGADOS : LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
PAULA LIMA CLASEN DE MOURA - SP190750
AGRAVADO
: JOAO AURICHIO FILHO
ADVOGADA
: ROBERTA SOARES DA SILVA - SP102331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 8ca21481-fb51-489a-b084-b8a20b756c33

AGRAVANTE : DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE : TECNISA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
PAULA LIMA CLASEN DE MOURA - SP190750
AGRAVADO
: JOAO AURICHIO FILHO
ADVOGADA
: ROBERTA SOARES DA SILVA - SP102331
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 8ca21481-fb51-489a-b084-b8a20b756c33